Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADOLESCENTE. TRATAMENTO PARA CRESCIMENTO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que a genitora seja condenada ao custeio de 50% do tratamento médico a que foi submetido o menor. Subsidiariamente, pede que sejam majorados os alimentos em favor do adolescente no importe de 20% da remuneração bruta da ré.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar. 2.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem a capacidade do pai/mãe deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.3. Ainda que o apelante tenha informado o aumento da capacidade contribuitiva da ré, não há nos autos elementos que demonstrem essa suposta majoração. Além disso, a requerida também presta alimentos “in natura” às suas duas filhas gêmeas, custeando outros tratamentos médicos do filho, bem como paga por aulas de violão deste. 2.4. O tratamento endocrinológico do adolescente teve início em outubro de 2018, sendo demonstrada sua necessidade e urgência. 2.5. Cabe ressaltar que o referido tratamento teve início antes mesmo que os genitores firmassem o acordo de pensão alimentícia nos autos da ação de alimentos instaurada. Isso porque o trânsito em julgado da mencionada ação se deu dois meses antes do início desta revisão de alimentos. 2.6. Ademais, pode-se constatar, no processo, que as outras duas filhas do casal além de residirem com a genitora também realizam o tratamento para crescimento, inclusive com a mesma médica que foi escolhida para tratar do autor, sendo necessárias três consultas ao ano para cada criança, no importe de R$ 700,00 cada.
3. Assim, mostra-se necessário que o genitor custeie os gastos provisórios com o tratamento médico buscado, uma vez que recebe um pouco mais que a ré, a qual tem sob sua guarda as filhas gêmeas e também tem despesas com o autor. 3.1. Não existe nos autos comprovação acerca da alteração da capacidade financeira da demandada ou qualquer modificação da necessidade do apelante que justifique uma revisão dos alimentos prestados. 3.2. Dessa forma, se após fixados os alimentos, "sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (art. 1699 do CC).
4. Apelação desprovida.